Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Fuga do distrito da culpa. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade.

1 - A prisão do paciente, quase doze anos após o crime, porque se encontrava em local incerto e não sabido, tendo sido citado por edital, é uma das justificativas da prisão cautelar, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

2 - Há contemporaneidade entre os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente e o decreto da prisão se o paciente se encontrava, desde a data dos fatos, foragido e não compareceu voluntariamente aos autos, nem constituiu advogado, embora regularmente citado.

3 – Ordem denegada.